Tribunal: TJPA
Processo: 0005130-22.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005130-22.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: OLIVAR TENORIO MOREIRA, ROSA MARIA PANTOJA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROUBO EM CASA DE APOIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO E O DANO OCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por Rosa Maria Pantoja Monteiro e Olivar Tenório Moreira, em razão de suposto roubo ocorrido em casa de apoio mantida pelo município;

2. O interesse de agir é condição essencial para o exercício do direito de ação, não podendo ser exigido o esgotamento da via administrativa para o acesso à justiça, conforme preceito constitucional.
Preliminar afastada
;

3. A responsabilidade civil do Estado, objetiva ou subjetiva, requer a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano alegado;

4. A prova apresentada pelos autores, consistindo principalmente em Boletim de Ocorrência e uma nota fiscal ilegível, é considerada unilateral e insuficiente para comprovar o nexo causal entre o roubo e a responsabilidade do ente público, especialmente sem testemunhas ou outros elementos de prova corroborativos;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
ROSA MARIA PANTOJA MONTEIRO E OLIVAR TENORIO MOREIRA
em face do ente apelante.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a referida ação alegando que, em 12.11.2017, estavam hospedados na casa de apoio do Município de Curralinho, em Belém, quando foram abordados por pessoas estranhas que, sob violência, exigiram a entrega de quantia em dinheiro, além de subtraírem um celular e um documento de identificação.

Diante do exposto, requereram o ressarcimento do valor correspondente ao celular subtraído.

Anexaram o boletim de ocorrência e a nota fiscal do referido celular.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos de OLIVAR TENÓRIO MOREIRA e ROSA MARIA PANTOJA MONTEIRO em face do Município de Curralinho, a fim de:

a) CONDENAR o requerido a pagar a parte reclamante o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, a se contar da citação.

b) Condeno a parte sucumbente em honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação nos moldes do § 2º do artigo 85 do CPC. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 13717079
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, preliminarmente, sustenta a ausência de interesse de agir, ante a não comprovação de requerimento na via administrativa.

Argumenta que não foram fornecidos o endereço do imóvel onde a casa de apoio está localizada, a identificação da servidora responsável, nem testemunhas que comprovem a presença dos meliantes no local.

Afirma que as alegações contidas no Boletim de Ocorrência não são críveis e não podem ser tomadas como absolutas. Segundo o apelante, a reparação pretendida é indevida, pois não está comprovado nos autos que, o roubo realmente ocorreu e que o ente agiu de maneira dolosa, culposa ou objetiva, inexistindo, portanto, nexo causal entre o ilícito e o dano.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A parte apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 13717086).

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria de direito público (ID nº 18044089).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 18094835).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 18137225).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Preliminar - Ausência de interesse de agir

Como é cediço, o interesse de agir é uma condição correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim, para o exercício do direito de ação, faz-se necessária lesão a um direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito, ensina Humberto Theodoro Júnior:
[1]

"Localiza-se o interesse processual
n
ão apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto a aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional
n
ão é jamais outorgada sem uma necessidade. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se
n
ão fizermos, vermo-nos na contingência de
n
ão podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação".

O direito de ação está previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Como garantia fundamental do cidadão, esse direito deve ser sempre interpretado de forma a assegurar sua máxima eficácia.

A exigência de esgotamento da via administrativa viola o ordenamento jurídico, uma vez que a impetrante possui a garantia de acesso à justiça, que só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos previstos na Constituição, o que não se verifica no presente caso.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se em verificar o direito dos apelados à indenização por dano material, conforme reconhecido na sentença proferida.

De acordo com a narrativa apresentada na petição inicial, os autores estavam hospedados na casa de apoio do Município de Curralinho quando foram abordados por pessoas desconhecidas, que, sob violência, exigiram a entrega de uma quantia em dinheiro, além de subtraírem um celular e um documento de identificação.

Na visão dos requerentes, o ente municipal deve ser responsabilizado pelo ressarcimento do valor correspondente ao celular subtraído.

Pois bem.

A responsabilidade civil é a imposição de medidas que obrigam uma pessoa a reparar um dano moral ou patrimonial causado a terceiros, decorrente de um ato praticado por ela mesma, por uma pessoa pela qual ela responde, por algo que lhe pertence, ou por simples imposição legal.

Nesse contexto, é importante salientar que os pressupostos da responsabilidade civil são: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Em se tratando da responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A interpretação mais adequada do referido dispositivo é a de que o Estado responde objetivamente perante os lesados pelos danos causados por seus agentes e que estes respondem subjetivamente perante o ente público, em regresso.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho
1
ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a
ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela
má escolha do agente
(culpa "in eligendo") ou pela
má fiscalização de sua conduta
(culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o
dano.
O último pressuposto é o
nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.

Frisa-se que, seja pela teoria da responsabilidade subjetiva, seja pela teoria objetiva, é imprescindível
a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano
, sendo certo que a ausência de um desses elementos desautoriza a pretensão reparatória.

Estabelecidas tais premissas, resta verificar se no presente caso estão presentes os requisitos exigidos para a responsabilização do ente público.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, estabelece que é responsabilidade do autor comprovar o fato que fundamenta seu direito, enquanto é incumbência do réu apresentar provas capazes de demonstrar fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito alegado pelo autor, conforme o seguinte teor:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, segundo consta do Boletim de Ocorrência lavrado no dia 14.11.2017:

“O relator acima qualificado comunica, através da Delegacia Virtual, que no dia e hora acima mencionados foi vítima da seguinte ação criminosa: roubo, conforme o mesmo descreve abaixo: . Encontrava-se na Casa de Apoio de Curralinho, quando estava dormindo e foi surpreendido por um casal, sendo que a mulher estava de posse de uma faca e pediu que lhe fosse entregue seu dinheiro, a quantia de R$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais), um aparelho celular e sua Carteira de Identidade. Quando perguntado se era possível identificar ou descrever os suspeitos, o relator assim escreveu: A vítima não sabe informar maiores características dos suspeitos pois havia acabado de retomar do hospital e estava meio atordoado.”

Quanto ao valor probatório do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência pátria já estabeleceu entendimento no sentido de que esse documento não pode ser considerado de forma soberana, uma vez que constitui prova unilateral. Vejamos:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAIS. TRANPORTE FERROVIÁRIO. Provas documentais que não comprovam as lesões alegadas pelo autor.
Boletim de ocorrência que é prova unilateral, produzido sem o contraditório judicial, não podendo ser admitido como meio prova
. Prova testemunhal arrolada pelo autor que não presenciou os fatos, tampouco específica eventuais lesões que teria presenciado no autor, afirmando, apenas e tão-somente, de forma genérica, supostas sequelas emocionais que teria sofrido o autor.
Provas documentais e testemunhal que não são suficientes para comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade com a circunstância fática narrada.
Afastamento dos danos morais. Sentença reformada. Recurso do autor não provido. Recurso da ré provido.

(TJ-SP - AC: 10152237320178260068 SP 1015223-73.2017.8.26.0068, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 24/07/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO EM RODOVIA.
BURACOS NA PISTA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.
BOLETIM DE OCORRENCIA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO
. RECURSO PROVIDO. 1.
Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese do requerente/apelado, porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados.
2. Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pela autora/apelante. 3. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(TJ-MT - AC: 00031416920138110008 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO SUPOSTAMENTE OCORRIDO EM RAZÃO DE BURACOS NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS. OMISSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FALHA DO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL. FOTOGRAFIAS NÃO DATADAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE CONSTITUI PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. ÔNUS DE PROVA QUE COMPETIA À AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, DE ACORDO COM O ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE

(TJ-AL - AC: 07183353120198020001 Maceió, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021)

No caso, além do Boletim de Ocorrência, consta apenas uma Nota Fiscal que a parte autora alega ser do aparelho subtraído (ID nº 13717067). No entanto, o documento está ilegível, impossibilitando a extração de qualquer informação.

Mas ainda que assim não fosse, não há outros elementos nos autos que comprovem o nexo de causalidade entre a suposta omissão do ente municipal e o dano alegado. Os fatos, que poderiam ser corroborados por testemunhas, não o foram devido à escolha da parte autora pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 13717070).

Ou seja, com base apenas no Boletim de Ocorrência, que relata o incidente sob a perspectiva da vítima, não é possível afirmar que o roubo alegado ocorreu nas dependências da casa de repouso. Além disso, observa-se que não há qualquer pedido ou determinação de inversão do ônus da prova, que exigisse do Município a apresentação de controle sobre quem estaria na casa de apoio no dia da ocorrência.

Com a devida vênia ao magistrado
a quo
, apesar da experiência comum, as evidências reunidas nos autos são, na verdade, frágeis e inadequadas para comprovar os eventos descritos pelos autores.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reparos, pois de acordo com o artigo 373, I do CPC, a parte autora não conseguiu comprovar os fatos que fundamentam seu direito, ou seja, a omissão do Poder Público e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido.

Considerando a reforma total da sentença devido à improcedência da pretensão autoral, é necessário inverter o ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Assim, considerando as premissas ventiladas, tenho que não há fundamentos para a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

No entanto, em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade dessas despesas processuais fica suspensa, podendo ser retomada mediante alteração na capacidade financeira do beneficiário ou após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, conforme estipulado no art. 98, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 41 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 55-56).

Belém, 01/07/2024